Tribunal: TJSP
Processo: 3015981-30.2013.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Apelação Cível e Reexame necessário – Ação de Cobrança – Servidora Pública Inativa - Licença-prêmio não gozada – Pretensão de pagamento em pecúnia de 270 dias – Indenização – V. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento, com reforma em relação aos consectários legais – Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do Resp 1.492.221/PR, Tema no

Ementa:
Apelação Cível e Reexame necessário – Ação de Cobrança – Servidora Pública Inativa - Licença-prêmio não gozada – Pretensão de pagamento em pecúnia de 270 dias – Indenização – V. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento, com reforma em relação aos consectários legais – Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do Resp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ e do RE no 870.947/SE, Tema no 810/STF – Manutenção do julgado que negou aos recursos, com adequação do V. Acórdão aos paradigmas.